Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-69.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001560-69.2019.8.26.0009
Registro: 2020.0000160359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001560-69.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MUNDIAL
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES, são apelados GUSTAVO MILEIKIS CAMARGO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e VERÔNICA TÁPIAS PASTORE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001560-69.2019.8.26.0009
VOTO No 36.580
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DA VILA PRUDENTE
APELANTE: MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES (ré)
APELADOS:
GUSTAVO
MILEIKIS
CAMARGO
PEREIRA
e
VERÔNICA TAIAS PASTORE (autores)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIANA PEREIRA RAGAZZI
EMENTA:
SEGURO DE DANOS. Furto de veículo automotor.
Cobertura recusada. Programa de Proteção Veicular
para Associados. Abordagem de associados. Juízo de
parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.580
RELATÓRIO
Seguro de danos (furto de veículo automotor),
cobertura negada por empresa, gestora de serviços de proteção
veicular para associados, abordagem de associados, juízo de parcial
procedência (fls. 127/133), apela a ré, batendo-se pela improcedência
da demanda.
Resposta recursal, a fls. 151/158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001560-69.2019.8.26.0009
VOTO No 36.580
3
FUNDAMENTAÇÃO
Há que prestigiar a boa-fé do consumidor, e,
aqui, à consideração de direito à cobertura de seguro de danos, na
modalidade de “programa de benefícios de proteção veicular”, não
havendo nenhum fundamento para recusar liquidação de sinistro de
furto, oportunamente solicitada, em cinco dias (fls. 37), tudo nos limites
de regimento interno (cláusula vigésima quarta, VII fl. 104).
E, nessa circunstância (intervalo de cinco dias,
desde a data do furto), não há qualquer evidência de agravamento de
risco, a ensejar a perda do direito ao seguro.
Ainda, o furto, ocorrido em 15/05/18, foi
comunicado à autoridade policial, em 17/05/18 (fl. 35).
A propósito, a ilustre magistrada da causa fez
importante observação:
“Tampouco merece acolhida a tese de
exclusão de cobertura em razão da cláusula contratual que
determina o registro do boletim de ocorrência do prazo de 24 hs
do evento uma vez que a comunicação do sinistro à autoridade
policial, de forma imediata não pode ser considerada, de forma
automática, como exclusão de cobertura” (fls. 131).
Captação de interesses, presidida pela ré, em
inequívoca modalidade de contrato de adesão, induvidosa a
subsunção de direitos e obrigações ao Código de Defesa do
Consumidor, aqui, destacadamente, à consideração dos artigos 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001560-69.2019.8.26.0009
VOTO No 36.580
4
§2o, 6o, VII, 47, 51, IV e 54, da Lei no 8.078/90.
Hipótese de inexecução contratual, não se
entreve fundamento específico para agregar disciplina por dano moral
(ofensa a direitos da personalidade).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator